Tribunal: STF
Processo: ARE 1314551
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL - Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) - Pretensão à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no no artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas e a fixação do regime aberto - Impossibilidade Quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliada as circunstâncias da prisão, que dão conta o envolvimento da Apelante a atividade criminosa - Dosimetria das penas escorreita - Regime inicial fechado, necessário e suficiente a reprovação e prevenção do crime, artigo 59 do CP - Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ante a ausência dos requisitos legais - Sentença mantida - Recurso não provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na derradeira fase, o juízo de origem, de forma acertada afastou a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4°, da Lei de Drogas sob o fundamento de que 'a quantidade de drogas apreendida na residência da recorrente dão claros indícios de que ela se dedica à mercancia de drogas, dedicando-se, por conseguinte, a atividades criminosas'.
    A respeito, ressalte-se que o artigo em comento, trata da figura do traficante privilegiado”, também chamada de 'traficância menor' ou 'traficância eventual, no qual estabelece a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
    No presente caso, extrai-se pelos fatos e provas constantes dos autos, que após denúncia anônima, policia civis se dirigiram ate a residência da Apelante, e após franqueada a entrada, encontraram cocaína e maconha, acondicionadas em enumeras porções para pronta distribuição, o que inclusive foi admitida por ela quando questionada.
    Nesse prisma, embora a Apelante seja primária e não registre maus antecedentes, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão, na qual se pode extrair que faz da sua residência ponto de venda de drogas, dão conta de que se dedica à atividade criminosa, pois envolvida com o comércio espúrio. Logo, não se mostra cabível, a aplicação do referido benefício.
    Importa anotar que de acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça esposada na tese 46 “a utilização concomitante da quantidade de drogas aprendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividade criminosa ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da repercussão gera (tema 712 do STF).
    A respeito, destaca-se decisão do Superior Tribunal de Justiça:
    (...)
    Desse modo, apesar de ser a Apelante primária, considerando a gravidade em concreto da infração praticada, em detrimento da saúde pública, notadamente, pela vultosa quantidade de drogas apreendidas, que indicam que a atividade ilícita não é fato isolado em sua vida, deixa-se de reconhecer em seu favor a causa de diminuição descrita no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.
    No que tange ao regime de pena, fica mantido o fechado fixado na r.sentença.
    Não se desconhece a existência de posição dispare, contudo, entende- se incabível a fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena, ainda que o quantum de pena aplicado possa indica-lo como o adequado.
    É certo que o crime de tráfico de drogas traz consigo diversos reflexos sociais danosos, a conduta é grave, assim, a reprimenda deve-se pesar forte no intuito de garantir a prevenção especial e geral da pena.
    Assim, considerando-se a gravidade do crime em apreço e as consequências suportadas pela sociedade indicam a necessidade da fixação do regime fechado para a repressão e prevenção do crime praticado, de modo atender o princípio da suficiência da pena, conforme prevê o artigo 59 do Código Penal.
    No mais, inviável a aplicação do benefício de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código de Penal."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente